Tribunal: TJSP
Processo: 2024996-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINOU O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
O despacho agravado não tem conteúdo decisório e apenas instaurou a fase de cumprimento de sentença. Inconformismo do executado que não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância. As matérias levantadas nas razões recursais devem ser anteriormente aduzidas em sede de impugnação ao cumprimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINOU O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
O despacho agravado não tem conteúdo decisório e apenas instaurou a fase de cumprimento de sentença. Inconformismo do executado que não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância. As matérias levantadas nas razões recursais devem ser anteriormente aduzidas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024996-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados LUIS CLAUDIO MARIUSSO e LUCIENE DA SILVA
COTRIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024996-33.2020.8.26.0000 -Voto no 318
2
VOTO No 318
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2024996-33.2020.8.26.0000.
COMARCA: ARÇATUBA 4a Vara Cível
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: LUIS CLAUDIO MARIUSSO e outra
JUIZ DE DIREITO: Dr. Rodrigo Chammes
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO QUE
DETERMINOU
O
INÍCIO
DO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
O despacho agravado não tem conteúdo decisório e apenas
instaurou a fase de cumprimento de sentença. Inconformismo do
executado que não pode ser conhecido, sob pena de supressão de
instância. As matérias levantadas nas razões recursais devem ser
anteriormente aduzidas em sede de impugnação ao cumprimento
de sentença.
Recurso não conhecido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos do
cumprimento de sentença processado sob o no 0016387-33.2019.8.26.0032, contra decisão
proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Araçatuba, que determinou à executada
cessar o desconto do valor correspondente à taxa de análise jurídica e debitar apenas o valor
correspondente ao financiamento imobiliário, regularizando, inclusive, a prestação relacionada
ao mês de novembro de 2019, sob pena de multa de R$ 5.000,00 para cada ato de
descumprimento.
O agravante pede a reforma da decisão, argumentando, em síntese,
que não houve descumprimento da sentença e que as parcelas cobradas já estão de acordo com
a decisão transitada em julgado.
O recurso é tempestivo e foi preparado 56/56.
O efeito suspensivo foi indeferido a fls. 106/108.
Contraminuta a fls. 111/121.
É o relatório.
Nega-se conhecimento ao Agravo de Instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024996-33.2020.8.26.0000 -Voto no 318
3
A irresignação do agravante não pode ser apreciada neste momento
processual. Tratando-se de execução fundada em título executivo judicial, a via adequada para
o agravante resistir ao cumprimento de sentença é a impugnação prevista no artigo 525, §1°,
do CPC.
O texto legal é claro ao determinar que as matérias de impugnação
devem ser submetidas ao primeiro grau, antes da interposição do agravo de instrumento.
O presente recurso não pode apreciar antecipadamente matéria típica
de impugnação, sob pena de configuração de supressão de instâncias. Sobre o tema, confira-se
a jurisprudência.
Agravo de Instrumento processual cumprimento de sentença
insurgência contra decisão que determinou a intimação do
executado nos termos do art. 523, §1o do CPC alegação de
excesso de execução é matéria que deve ser alegada em sede de
impugnação à execução, sob pena de supressão de instâncias
decisão recorrida sem cunho decisório despacho de mero
expediente - impõe-se o não conhecimento das alegações até
sob pena de supressão de instâncias Recurso não conhecido
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2238023-36.2019.8.26.0000,
Rel. Des. MOREIRA VIEGAS, 5a Câmara de Direito Privado, j.
12/11/2019).
No mais, o ato judicial a fls. 7 é, na verdade, um de despacho de mero
expediente, o qual não é dotado de conteúdo decisório e, portanto, não é passível de agravo de
instrumento.
Cabe ao agravante submeter ao Juízo de Primeiro Grau a alegação de
que não houve descumprimento da sentença e que, nas parcelas do consócio, não há mais a
cobrança da taxa de administração. Antes da apreciação de referidas teses pela Primeira
Instância, fica inviável o manejo de recurso.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator